Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO AUSENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que declarou inexistentes as transações impugnadas pela parte autora e condenou a ré a pagar a quantia de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais), a título de ressarcimento pelas cobranças indevidas, em razão da falha de prestação de serviços.
2. Recursos próprios e tempestivos. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 56236418).
3. Em seu recurso, a embargante arguiu que a sentença foi contraditória porquanto determinou a restituição do valor corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data do desembolso. Requer a reforma da sentença para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da citação do réu e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. No que se refere ao ponto acerca da atualização monetária, as alegações apresentadas pela embargante são referentes a sentença prolatada e não sobre o julgado proferido por esta Turma. Além disso, a matéria não foi objeto de discussão no acórdão, uma vez que o recurso apresentado diz respeito tão somente a regularidade do empréstimo consignado, não tendo a recorrente/embargante, em nenhum momento, pairado acerca de tal discussão, nem mesmo formulado tal pedido.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.